Tribunal: TJBA
Processo: 8037685-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8037685-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s): ENY BITTENCOURT , JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: GERLIO REIS OLIVEIRA e outros

Advogado(s):JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.

II - Inexistindo qualquer vício no julgado embargado, não se admite a utilização dos embargos como instrumento para rediscussão do mérito.

III - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037685-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e outros e como apelada GERLIO REIS OLIVEIRA e outros.

ACORDAM o
s magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
CONHECER e REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.